Tribunal: TJPA
Processo: 0103818-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0103818-49.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSINEIDE MARIA VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NORMA ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. POR UNANIMIDADE.

1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito.

2. O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto.

3. No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 8.867//2019 acrescentou ao art. 12, da Lei Estadual nº 6.017/1996 para responsabilizar solidariamente pelo crédito de IPVA o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente.

4. Caso concreto em que o crédito do IPVA diz respeito a período anterior a Lei Estadual em questão, motivo pelo qual não se admite a responsabilização da apelada.

5. Apelação Conhecida e Não Provida. Sentença confirmada. Por Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Apelo, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça
do Estado do Pará,

no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que julgou procedente ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por ROSINEIDE MARIA DE SOUZA SANTOS.

Na origem, a ação foi ajuizada pelo contribuinte para anular os créditos tributários constituídos pelo Estado do Pará em seu desfavor por falta de pagamento de IPVA relacionado à propriedade de veículo automotor que teria vendido muitos anos antes a terceira pessoa, à qual caberia o pagamento do referido imposto.

O Estado do Pará apresentou contestação tempestiva em que defende a solidariedade passiva pelo crédito tributário de IPVA do proprietário que aliena veículo automotor sem comunicar a autarquia de trânsito estadual.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando os efeitos da tutela antecipada do ID. Num. 3450429, pelo que determino a anulação do débito tributário relativo ao IPVA dos anos de 2008 a 2012, referente ao veículo Ford Fiesta, placa JTR-4414, ano 1997/1997, Renavam 673850277, consubstanciados pelo AINF nº 012013510006345-6, em nome da Sra. ROSINEIDE MARIA DE SOUZA SANTOS, bem como determino a exclusão do nome da autora junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, SERASA e a sustação do protesto realizado no Cartório Moura Palha relativos ao AINF n. 012013510006345-6, extinguindo a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta que a sentença guerreada contraria a legislação estadual e a jurisprudência do STJ, os quais estabelecem a responsabilidade solidária do vendedor de veículo automotor que não comunica a transferência da propriedade aos órgãos competentes.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento da apelação e confirmação da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e recebo a remessa necessária.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a controvérsia diz respeito a sentença que anulou lançamento tributário quanto ao apelado, anterior proprietário de veículo automotor alienado a terceiro, mantendo a responsabilidade tributária somente deste.

O Estado do Pará sustenta que a sentença guerreada contraria a legislação estadual e a jurisprudência do STJ, os quais estabelecem a responsabilidade solidária do vendedor de veículo automotor que não comunica a transferência da propriedade aos órgãos competentes.

Inicialmente, ressalto o entendimento sumulado do STJ sobre o tema:

Súmula 585 STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça aperfeiçoou seu entendimento, para admitir a responsabilização solidária pelo débito de IPVA do proprietário do veículo automotor que o aliena sem comunicação prévia ao Detran.

Todavia, conforme tal entendimento, para o STJ a ausência de comunicação da alienação ao DETRAN/PA não é suficiente, por si só, para manter a responsabilidade solidária do alienante, pois, consoante demonstra o REsp nº 188.1788/SP, a responsabilidade solidária deve ter previsão legal.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. III -
O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto. IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.
V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva
: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.
VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.” (STJ - REsp 1881788 / SP, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe: 01/12/2022) (Grifo nosso)

No caso do Estado do Pará, a referida previsão legal surgiu apenas no ano de 2019, quando a Lei Estadual nº 8.867//2019 acrescentou ao art. 12, da Lei Estadual nº 6.017/1996, o incido VII:

“Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos: (...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente”.

No caso em apreço, todavia, o crédito tributário de IPVA objeto da controvérsia diz respeito ao período de 2008 a 2012, de modo que não há que se falar em responsabilização solidária da apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Belém (PA), 20 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2023